Tribunal: TJPA
Processo: 0014608-25.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014608-25.2018.8.14.0028

APELANTE: ERICA TAINAR PORTAL DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. NÃO ACOLHIMENTO. QUANTIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO INCOMPATÍVEIS COM A DESTINAÇÃO EXCLUSIVA AO CONSUMO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ACOLHIMENTO PARCIAL. REDUÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. PENA REDIMENSIONADA. DECURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA. RECURSO CONHECIDO E, DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou a acusada pela prática do crime de tráfico de drogas. Pleiteia a desclassificação da conduta para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06), o redimensionamento da pena-base e a redução do valor da prestação pecuniária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: i) se a quantidade de droga apreendida (688g de maconha) e as circunstâncias do flagrante (transporte intermunicipal, acondicionamento em tabletes) são suficientes para caracterizar o tráfico, ou se a conduta deve ser desclassificada para uso pessoal; ii) se a exasperação da pena-base e o valor da prestação pecuniária foram fixados de forma proporcional e fundamentada; iii) se, após o redimensionamento da pena, operou-se a prescrição da pretensão punitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de desclassificação para uso pessoal não se sustenta. A quantidade do entorpecente, a forma de acondicionamento e o transporte intermunicipal são elementos que, analisados em conjunto com os depoimentos dos policiais, demonstram a destinação comercial da droga, afastando a alegação de consumo próprio, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006.

4. O pedido de revisão da dosimetria merece parcial acolhimento. Embora a quantidade de droga justifique a exasperação da pena-base (art. 42 da Lei de Drogas), o aumento aplicado na sentença mostrou-se desproporcional. Reduz-se o patamar de aumento para 1/6 sobre a pena mínima, em consonância com a jurisprudência. A prestação pecuniária também é reduzida para o mínimo legal (1 salário-mínimo), pois sua fixação acima do piso exige fundamentação concreta sobre a capacidade econômica da ré, o que não ocorreu.

5. Com a nova pena definitiva fixada em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, o prazo prescricional aplicável é de 04 (quatro) anos, conforme o art. 109, V, do Código Penal. Tendo transcorrido lapso temporal superior a este entre a data do recebimento da denúncia (08/01/2019) e a da publicação da sentença condenatória (29/04/2025), impõe-se o reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e, de ofício, declarada a extinção da punibilidade da apelante, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa

Tese de julgamento
:

A quantidade de droga apreendida, aliada às circunstâncias fáticas da apreensão (forma de acondicionamento, transporte intermunicipal), constitui fundamento idôneo para afastar a desclassificação do crime de tráfico para o de uso pessoal. A exasperação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei de Drogas deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Redimensionada a pena em sede recursal, impõe-se a análise, de ofício, da prescrição, que, uma vez configurada entre os marcos interruptivos, acarreta a extinção da punibilidade do agente.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33 e 42; Código Penal, arts. 107, IV, 109, V, e 110, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00038168720198140024 21100831, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, j. 22/07/2024, 3ª Turma de Direito Penal;
STJ - AREsp: 2376803 MT 2023/0191822-0, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, j. 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, DJe 04/12/2024; STJ - AREsp: 2545672 PI 2024/0010120-9, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, j. 26/11/2024, QUINTA TURMA, DJe 06/12/2024; STJ - AREsp: 2285366 RJ 2023/0021415-1, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, j. 03/12/2024, QUINTA TURMA, DJe 20/12/2024; STJ - AgRg no HC: 768243 RJ 2022/0277689-4, j. 22/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, DJe 25/11/2022; TRF-6 - ACR: 00030855020154013800 MG, Rel. DERIVALDO DE FIGUEIREDO BEZERRA FILHO, Data de Julgamento: 18/02/2025, 1ª Turma - CRIMINAL, Data de Publicação: 20/02/2025

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso de Apelação e declarar, de ofício, a extinção da punibilidade da recorrente por ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de
março
do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exm
a
Sr
ª
Desª. Kédima Lyra.

Belém/PA,
26
de
março
de 2026.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
ÉRICA TAINAR

PORTAL DO NASCIMENTO
, por intermédio da Defensoria Pública, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que a condenou à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 222 (duzentos e vinte e dois) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos.

Consta da
denúncia
, ID 28904398, que no dia 08/11/2018, por volta das 3h, na Rodovia PA-150, km 222, os denunciados Elder Pinheiro Dias e Erica Tainar Portal do Nascimento foram flagrados transportando substância entorpecente do tipo Cannabis sativa L. (maconha), totalizando 688g, no interior de um veículo FIAT Strada, cor branca, placa OFN-4564, registrado em nome de Elton Lima Martins.

Segundo narrado pelo Ministério Público, uma equipe policial realizava fiscalização no referido trecho quando abordou o mencionado veículo, no qual se encontravam os denunciados. Durante a revista, os agentes localizaram, no interior de uma bolsa, quatro tabletes de maconha, além da quantia de R$ 1.600,00 no porta-luvas do automóvel. Diante da situação, ambos foram conduzidos à delegacia para os procedimentos legais.

Na unidade policial, Erica Tainar Portal do Nascimento afirmou que a substância entorpecente encontrada no veículo lhe pertencia. Por sua vez, Elder Pinheiro Dias declarou que estava na cidade de Tailândia/PA e teria apenas solicitado carona à denunciada para seguir até o município de Ourilândia do Norte/PA, alegando desconhecer o transporte da droga.

Foi realizado Laudo Toxicológico nº 2018.03.000567-QUL, o qual confirmou que a substância apreendida correspondia a 688g de Cannabis sativa L., conhecida como maconha. Consta ainda que, no interior do veículo, foram encontrados um caderno com anotações possivelmente relacionadas à contabilidade do tráfico e dois aparelhos celulares, encaminhados ao Núcleo de Apoio à Investigação para análise. Ademais, registrou-se a suspeita de possível origem ilícita do veículo utilizado, tendo sido solicitada perícia para verificação de sua regularidade, cujo laudo ainda não havia sido concluído à época.

Diante dos fatos narrados, o Ministério Público ofereceu denúncia imputando aos denunciados a prática do crime previsto no art. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006, requerendo o prosseguimento da ação penal e, ao final, suas condenações nos termos da lei.

Em ID 28904398, recebida a denúncia em 08/01/2019;

Em ID 28904400, Laudo Toxicológico Definitivo;

Em ID 28904402, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 05/04/2019;

Em ID 28904405, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 02/05/2019;

Na
sentença
(ID 28904462), o magistrado julgou parcialmente procedente a denúncia para, em consequência, condenar a acusada
Érica Tainar Portal do Nascimento
pela prática do crime tipificado art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, às penas de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 222 (duzentos e vinte e dois) dias-multa e absolvê-la pelo crime do art. 35, do mesmo dispositivo legal. Quanto ao denunciado Elder Pinheiro Dias, o magistrado o absolveu de ambos os crimes.

Nas
razões recursais
(ID 28904466), a defesa pugna, em síntese, pela: a) Desclassificação da conduta de tráfico para o crime de posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), sob o argumento de insuficiência probatória quanto à destinação comercial da droga; b) Subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena, com a redução da pena-base ao mínimo legal, por considerar desproporcional a exasperação fundamentada na quantidade de droga apreendida; c) A redução do valor da prestação pecuniária, fixada em 05 (cinco) salários mínimos, em razão da hipossuficiência da apelante.

Em
sede de

contrarrazões
(ID 28904471), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 32936816), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo
conhecimento
e,

no mérito, pelo
parcial provimento
do recurso, para que a pena de prestação pecuniária seja readequada de forma proporcional e razoável à capacidade econômica da apelante.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso e, não havendo questões preliminares, passo à sua análise.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE PARA CONSUMO

Requer a defesa a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, ao argumento de que a quantidade de entorpecente apreendida, consistente em porções de maconha seria compatível com o uso pessoal e não há elementos concretos que indiquem a destinação mercantil da substância.

Não lhe advém razão.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão, ID 28904386, e, sobretudo, pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2018.03.000628-QUI, ID 28904400, que atestou que a substância apreendida consistia em 688g (seiscentos e oitenta e oito gramas) de Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, acondicionada em 5 embrulhos no formato de tabletes.

A autoria, por sua vez, também se encontra satisfatoriamente demonstrada pelo conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório. Conforme consignado na sentença, a substância entorpecente foi localizada no interior da bagagem da própria apelante, no contexto de abordagem policial realizada em rodovia estadual, quando o veículo em que se encontrava trafegava entre municípios. Além disso, os policiais militares Alessandra de Jesus Pereira e Tiago Miranda Marinho confirmaram, em juízo, a dinâmica da apreensão, notadamente o encontro da droga dentro da bolsa da acusada.

Em especial, a testemunha Alessandra de Jesus Pereira,
ID 28904426 – 28904429,
relatou que, durante a abordagem de rotina realizada na PA-150, a droga foi encontrada no interior da bolsa da apelante, tendo esta assumido a propriedade do entorpecente. De igual modo, Tiago Miranda Marinho,
28904446 – ID 28904448,
afirmou que, após a vistoria no veículo, foi localizada a substância ilícita, acrescentando que o condutor informou que a droga pertencia à apelante.

Também releva notar que o corréu Elder Pinheiro Dias,
ID 28904414 - 2890425
, absolvido por insuficiência probatória, declarou em juízo que apenas transportava o veículo a pedido de Érica, levando consigo uma bolsa de viagem de propriedade dela, e que, no momento da abordagem, a própria acusada assumiu a titularidade da droga. Tal narrativa, longe de enfraquecer a imputação, converge com os depoimentos prestados pelos agentes públicos e com os elementos colhidos na fase investigativa.

É certo que a defesa sustenta que a apelante seria usuária e que a droga apreendida se destinaria ao consumo próprio. Ocorre que essa alegação, isoladamente considerada, não encontra amparo suficiente no restante do acervo probatório. A quantidade apreendida, 688g de maconha, não pode ser tida como ínfima ou compatível, por si só, com uso exclusivamente pessoal, especialmente quando se considera que o entorpecente estava acondicionado em múltiplos embrulhos, em formato de tabletes, e era transportado em deslocamento intermunicipal. Soma-se a isso a apreensão de quantia no interior do veículo e um caderno com anotações sugestivas de contabilidade do tráfico, circunstância que, embora não seja suficiente, isoladamente, para caracterizar a traficância, reforça o contexto delineado nos autos.

Impende ressaltar que, tangente aos critérios distintivos entre o crime de tráfico ilícito de entorpecentes e o delito de porte para uso próprio, importante observar o conteúdo normativo do
artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006
, segundo o qual,
in verbis:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

A circunstância de a policial Alessandra ter mencionado que a apelante afirmou que a droga seria para consumo não conduz, automaticamente, à desclassificação pretendida. A autodeclaração de destinação para uso pessoal não prevalece quando os elementos objetivos do caso concreto apontam em direção diversa, como ocorre na hipótese.

Sobre o tema, desde a vigência do revogado Estatuto de Drogas (Lei nº 6.368/76), a jurisprudência

orienta, a saber:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06).
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPROCEDENTE. PROVA DA TRAFICÂNCIA.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE TRÁFICO MINORADO. ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/06. PROCEDENTE. RÉU PRIMÁRIO, SEM MAUS ANTECEDENTES E AUSENTE PROVAS DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA OU ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PENA FINAL REDUZIDA A 04 (QUATRO) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 10 (DEZ) DIAS E 486 (QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS) DIAS-MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A quantidade de droga apreendida (441 gramas de maconha prensada), bem como o contexto em que se deu a apreensão, evidenciam que o entorpecente destinava-se ao comércio e não ao simples consumo, afastando a incidência do art. 28 da Lei n. 11.343/06.
2. (...). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos e etc ... Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do relator. 17ª Sessão Ordinária – Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de vinte e dois e vinte e nove de julho de 2024. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero. Belém (PA), 30 de julho de 2024. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR DESEMBARGADOR RELATOR (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00038168720198140024 21100831, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 22/07/2024, 3ª Turma de Direito Penal) (
GRIFEI
).

Portanto, o conjunto probatório é suficiente para demonstrar que a conduta se amolda ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, sendo inviável a desclassificação para o art. 28 da mesma lei.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Neste ponto, a defesa sustenta que a exasperação da pena-base foi desproporcional e amparada em fundamentação genérica. Entendo que o inconformismo merece parcial acolhimento.

O juízo sentenciante fixou a pena-base em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, exasperando a pena mínima em 01 (um) ano e 08 (oito) meses com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, em razão da quantidade da droga (688g de maconha).

De fato, o art. 42 da Lei de Drogas estabelece que a quantidade e a natureza do entorpecente são circunstâncias preponderantes na fixação da pena-base. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais pátrios é pacífica ao validar a utilização de tal critério para exasperar a pena inicial.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA . QUANTIDADE E VARIEDADE DO ENTORPECENTE. CRITÉRIO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA-BASE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR . INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO FIXO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de Tribunal de Justiça que confirmou a condenação por tráfico de drogas e manteve a exasperação da pena-base em razão da quantidade e natureza das drogas apreendidas. A parte recorrente sustenta violação ao art. 59 do Código Penal, argumentando que a quantidade e natureza das drogas não justificariam o aumento da pena-base acima do mínimo legal . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a quantidade e natureza das drogas apreendidas podem justificar o aumento da pena-base acima do mínimo legal; e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena realizada pela instância ordinária respeitou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. III . RAZÕES DE DECIDIR4. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas são circunstâncias preponderantes na fixação da pena, conforme o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, e podem justificar a exasperação da pena-base acima do mínimo legal .5. A jurisprudência do STJ é unânime ao afirmar que a dosimetria da pena somente pode ser revista em casos de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade, o que não se verifica no presente caso.6.
A exasperação da pena-base em 1 ano, em razão da apreensão de 54, 227g de maconha, 51,583g de pasta base de cocaína e 1,506g de cocaína em pó, está de acordo com os parâmetros jurisprudenciais e com a discricionariedade vinculada do julgador, que deve considerar as peculiaridades do caso concreto .7. O aumento da pena não depende de um cálculo matemático exato, sendo permitido ao julgador, dentro dos limites da lei, ponderar as circunstâncias fáticas e subjetivas que agravaram a conduta do agente
. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL .
(STJ - AREsp: 2376803 MT 2023/0191822-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2024)

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA . EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 42 DA LEI N. 11 .343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO DE DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR . INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. I. CASO EM EXAME1 . Agravo em recurso especial interposto contra acórdão que manteve a condenação do recorrente pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06) e porte ilegal de arma de fogo (art . 14 da Lei n. 10.826/03), com pena fixada em 11 anos, 5 meses e 14 dias de reclusão, e pagamento de 887 dias-multa. Alega-se a violação do art . 42 da Lei n. 11.343/06, questionando a exasperação da pena-base em razão da quantidade e qualidade das drogas apreendidas. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em determinar se a exasperação da pena-base, com fundamento na quantidade e na natureza da droga apreendida (172,95g de crack/cocaína e 19,98g de maconha), é proporcional e justificada à luz do art. 42 da Lei n. 11 .343/06. III. RAZÕES DE DECIDIR3.
A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a quantidade e a natureza da droga apreendida são elementos que podem justificar o aumento da pena-base, conforme previsto no art . 42 da Lei n. 11.343/06, sendo discricionário ao magistrado valorar tais circunstâncias, desde que de forma motivada.
4 . No caso concreto, o Juiz de primeiro grau fundamenta a exasperação da pena na natureza altamente destrutiva do crack, droga de elevado poder viciante, e na quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos. 5. A exasperação da pena foi realizada em consonância com o entendimento jurisprudencial desta Corte, conforme o disposto na Súmula nº 83 do STJ, que impede a revisão da dosimetria quando esta estiver amparada em precedentes firmados em decisões reiteradas.A revisão da dosimetria da pena só é permitida em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, não sendo possível nesta via recursal reanalisar aspectos fáticos e probatórios já apreciados pelas instâncias ordinárias .IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - AREsp: 2545672 PI 2024/0010120-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2024) (Grifei)

No entanto, o
quantum
de aumento deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Embora a quantidade de 688g de maconha seja relevante e justifique a fixação da pena-base acima do mínimo legal, o aumento aplicado na sentença (1/3 sobre a pena mínima) mostra-se, de fato, um tanto rigoroso, considerando tratar-se de ré primária e de bons antecedentes, e que a droga apreendida (maconha) possui menor poder lesivo em comparação com outras.

A jurisprudência do STJ tem admitido a revisão da dosimetria em casos de manifesta desproporcionalidade, por vezes considerando que quantidades moderadas de droga não autorizam uma exasperação tão significativa.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA . EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA SANÇÃO. QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA . REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA MAJORAR A PENA-BASE EM 1/6 ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME1 . Agravo em recurso especial interposto por Yan Kaleb da Silva Cunha contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, no qual se discute a dosimetria da pena fixada pelo Tribunal de origem em relação aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A defesa busca a revisão da exasperação da pena-base, alegando desproporcionalidade na fixação da pena em razão da quantidade e natureza das drogas apreendidas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2 . Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da exasperação da pena-base em razão da quantidade e natureza das drogas apreendidas (cocaína, crack e maconha), e (ii) a proporcionalidade da pena aplicada em consonância com os critérios do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e do art . 59 do Código Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR3. O agravo em recurso especial é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, infirmando os argumentos da decisão do Tribunal de origem, razão pela qual deve ser conhecido, nos termos do art . 253, parágrafo único, inciso II, do RISTJ. 4. O recurso especial também é tempestivo e atende aos requisitos formais, tendo sido indicados os dispositivos legais supostamente violados, com fundamentação adequada e prequestionamento da matéria. 5
. A jurisprudência desta Corte admite a revisão da dosimetria da pena apenas em casos de manifesta ilegalidade ou desproporcionalidade, respeitando-se o princípio do livre convencimento motivado do magistrado. 6. No caso dos autos, a exasperação da pena-base em 1 ano acima do mínimo legal, para o crime de tráfico de drogas, foi fundamentada na natureza dos entorpecentes (cocaína e crack), considerados de alto poder lesivo.
Todavia, a quantidade apreendida (150g de cocaína, 7, 2g de crack e 55,3g de maconha) não se mostra expressiva a ponto de justificar o incremento de 1 ano .7. De acordo com o art. 42 da Lei n. 11 .343/2006, embora a natureza das drogas possa ser considerada na dosimetria, o aumento deve ser proporcional à quantidade efetivamente apreendida. A quantidade moderada de drogas apreendidas no caso em tela justifica uma redução da exasperação para 1/6, nos termos dos precedentes desta Corte.8. A pena-base para o crime de tráfico de drogas, inicialmente fixada em 6 anos, é redimensionada para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, com a redução em 1/6 .9. Na segunda fase, a pena é reduzida em razão da atenuante da menoridade, resultando em 5 anos e 4 meses de reclusão e 533 dias-multa.10. A pena do delito de associação para o tráfico foi mantida em 3 anos e 9 meses de reclusão, em razão da associação do réu à facção criminosa "Comando Vermelho", elemento que justifica a majoração da pena-base .11. Aplicada a regra do art. 69 do Código Penal (concurso material), somando-se as penas, a reprimenda total do agravante é fixada em 9 anos e 1 mês de reclusão e 1.383 dias-multa . IV. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA DO AGRAVANTE YAN KALEB DA SILVA CUNHA PARA 9ANOS E 1 MÊS DE RECLUSÃO E 1.383 DIAS-MULTA . (STJ - AREsp: 2285366 RJ 2023/0021415-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2024)

Assim, entendo ser razoável um pequeno ajuste. Reduzo o patamar de exasperação da pena-base para 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, fração comumente adotada pelos Tribunais Superiores para cada circunstância judicial negativa.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE DE DROGAS. AUMENTO DA PENA-BASE . UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6, PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. A Terceira Seção, por ocasião do julgamento do REsp 1 .887.511/SP, da relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, entendeu, alinhando-se ao STF, que a natureza e quantidade da droga são fatores a ser considerados necessariamente na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, constituindo-se em circunstância preponderante a ser utilizada na primeira fase da dosimetria da pena . 2. "O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial" ( AgRg no HC n. 733 .841/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022). 3.
Em face da quantidade de droga apreendida (quase 2kg de maconha), mostra-se cabível aplicar o patamar de 1/6 sobre o mínimo legal em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, bem como ao comando dos arts. 42 da Lei n . 11.343/2006 e 59 do Código Penal.
4. Agravo regimental improvido . (STJ - AgRg no HC: 768243 RJ 2022/0277689-4, Data de Julgamento: 22/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2022)

Dessa forma, a pena-base fica redimensionada para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 dias-multa, uma vez que todas as outras circunstâncias judiciais foram favoráveis à ré.

Na segunda fase
, inexistem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase
, mantenho a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, no patamar máximo de
2/3 (dois terços)
, conforme acertadamente decidido pelo juízo
a quo
, uma vez que a apelante é primária, possui bons antecedentes e não há provas de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Aplicando a redução de 2/3 sobre a nova pena-base, a pena definitiva resulta em
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
, sendo o valor do dia multa em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo à época dos fatos.

Mantenho, no mais, os termos da r. sentença condenatória, inclusive o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

DA REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA

Nesse ponto, entendo que a apelação merece parcial acolhimento.

Ao substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, o Juízo de origem fixou prestação pecuniária no montante de 5 salários-mínimos. Ocorre que, conforme se extrai da sentença, não houve fundamentação específica acerca das condições econômicas da sentenciada que justificasse a fixação da medida substitutiva em patamar superior ao mínimo legal. Ao contrário, o próprio decisum reconheceu a assistência pela Defensoria Pública e suspendeu a exigibilidade das custas processuais.

Nesse mesmo sentido:

EMENTA: DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO CONFIGURADA. REDUÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA . HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO RÉU. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1 . Embargos de declaração opostos pela defesa de C. A. D. S . contra acórdão que concedeu parcial provimento à apelação do réu, excluindo a condenação em dias-multa, mas sem se manifestar sobre o pedido de redução da pena substitutiva de prestação pecuniária para o mínimo legal de 1 (um) salário mínimo. 2. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo conhecimento e acolhimento dos embargos, mantendo-se o valor fixado no acórdão embargado. II . Questão em discussão 3. Verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise do pedido de redução da pena substitutiva de prestação pecuniária e, caso constatada, decidir sobre a adequação do valor à situação econômica do réu. III. Razões de decidir 4 . Omissão configurada: O acórdão embargado, embora tenha mencionado o pedido defensivo de redução do valor da prestação pecuniária, não emitiu pronunciamento expresso sobre a questão, caracterizando omissão. 5
. Hipossuficiência econômica do réu: Constatada a situação de hipossuficiência econômica do réu, assistido pela Defensoria Pública da União e beneficiário da Justiça Gratuita, e ausência de circunstâncias judiciais valoradas negativamente (art. 59 do Código Penal) . 6. Redução do valor: Considerando o disposto no art. 45, § 1º, do Código Penal, o valor da prestação pecuniária deve ser reduzido para 1 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos, suficiente para atender aos critérios de reprovação e prevenção do delito sem inviabilizar seu cumprimento.
IV . Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. 8. Alteração do acórdão exclusivamente para reduzir a pena substitutiva de prestação pecuniária para o mínimo legal, mantendo-se os demais termos da decisão . Tese de julgamento: A omissão em relação a pedido específico da defesa caracteriza vício sanável por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP.O valor da prestação pecuniária deve ser compatível com a situação econômica do réu e proporcional ao delito praticado, conforme art. 45, § 1º, do Código Penal . Dispositivos relevantes citados: CP, art. 45, § 1º; CP, art. 59; CPP, art. 619 . (TRF-6 - ACR: 00030855020154013800 MG, Relator.: DERIVALDO DE FIGUEIREDO BEZERRA FILHO, Data de Julgamento: 18/02/2025, 1ª Turma - CRIMINAL, Data de Publicação: 20/02/2025)

A prestação pecuniária, embora possua natureza substitutiva e autônoma, deve observar os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, o que impõe ao julgador considerar, entre outros elementos, a situação econômica da pessoa condenada. Ausente motivação concreta para a fixação em 5 salários-mínimos, impõe-se o redimensionamento da sanção substitutiva para o mínimo legal.

Dessa forma, a prestação pecuniária deve ser reduzida para 1 salário-mínimo, mantida a segunda restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade, nos moldes definidos na sentença.

DO RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
:

Após o redimensionamento da pena, impõe-se a análise, de ofício, da ocorrência da prescrição.

Com a nova pena definitiva fixada em
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, o prazo prescricional aplicável é de
04 (quatro) anos
, conforme o art. 109, V, do Código Penal.

Para melhor análise do caso, transcrevo o
artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V – em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

(...). Grifei

Para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a
norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal,
segundo a qual,
in verbis:

Art. 110.
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§1º
- A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

O jurista Guilherme de Souza Nucci, ao interpretar o parágrafo acima citado, leciona que:

Prescrição retroativa: é a prescrição da pretensão punitiva com base na pena aplicada, sem recurso da acusação, ou improvido este, levando-se em conta prazo anterior à própria sentença. Trata-se do cálculo prescricional que se faz de frente para trás, ou seja, proferida a sentença condenatória, com trânsito em julgado, a pena torna-se concreta. A partir daí, o juiz deve verificar se o prazo prescricional não ocorreu entre a data do recebimento da denúncia e a sentença condenatória. (Código Penal Comentado, 11ª Ed. Ed. Rev. dos Trib., pág. 601).

E
ntendimento esse que está em consonância com o que preceitua a
Súmula

146 do Supremo Tribunal Federal
(
“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação”).

Conforme os autos, o recebimento da denúncia ocorreu em
08/01/2019,
ID 28904398, e a publicação da sentença condenatória se deu em
29/04/2025
, ID 28904462. Portanto, observo que entre estes dois marcos interruptivos da prescrição (art. 117, I e IV, do CP), transcorreu um lapso temporal superior a 06 (seis) anos.

Assim, decorrido o prazo prescricional entre os marcos interruptivos previstos no
artigo 117 do Código Penal
, há que se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, senão vejamos:

Art. 117.
O
curso da prescrição interrompe-se
: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela sentença condenatória recorríveis;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007)

(...). Grifei.

Entre os marcos interruptivos supracitados (recebimento da denúncia e sentença condenatória recorrível) não fora verificado causa interruptiva da prescrição. Ademais, o Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, de modo que o édito condenatório transitara em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpusera recurso de apelação.

Verifica-se, portanto, que o prazo prescricional de 04 (quatro) anos foi ultrapassado, operando-se a prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade retroativa, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

Portanto, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do agente por ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
, nos moldes do
artigo 109, inciso V c/c artigo 110, §1º, ambos do Código Penal,
pois
entre a data do recebimento da denúncia (08/01/2019) e a publicação da sentença penal condenatória recorrível (29/04/2025) transcorreu
período superior a 4 (quatro) anos
.

Desse modo, está extinta a punibilidade da ora apelante, devido à prescrição, consoante
artigo 107, IV, do Código Penal
.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de apelação para declarar,
de ofício,
a extinção da punibilidade do agente, nos moldes do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos do
artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, todos do Código Penal Brasileiro.

É como voto.

Belém/PA, 26 de março de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/03/2026